Tribunal: TJMT
Processo: 1035624-76.2024.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035624-76.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ADRIANA SEZARIO DE FREITAS - CPF: 045.670.241-50 (PACIENTE), 12ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), SERVINA TIBÚRCIO DO AMARAL (VÍTIMA), SERVINA TIBURCIO AMARAL - CPF: 025.451.431-62 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:

Direito Penal.
Habeas Corpus.
Prisão Preventiva. Garantia da Aplicação da Lei Penal. Paciente em Local Incerto e Não Sabido. Fuga do Distrito da Culpa. Ordem Denegada.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
A. S. F.,
visando a revogação da prisão preventiva decretada nos autos de ação penal em que responde pelo crime de tentativa de homicídio. A segregação cautelar foi decretada para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que a paciente se encontra em local incerto e não sabido desde 2019, frustrando tentativas de citação pessoal.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva, à luz da alegação de constrangimento ilegal pela ausência de contemporaneidade do decreto prisional e pela possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. A fuga do distrito da culpa por longo período, sem apresentação voluntária à Justiça, caracteriza risco à aplicação da lei penal, justificando a prisão preventiva.

4. O Superior Tribunal de Justiça entende que a ausência deliberada do réu de seu domicílio após o cometimento do crime configura motivo suficiente para decretação da custódia cautelar (STJ, AgRg no HC 714.132/RS).
5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado reforça que a evasão prolongada autoriza a segregação para resguardar a instrução criminal e garantir eventual aplicação da lei penal (TJMT, HC n. 1018552-76.2024.8.11.0000).
6. A ausência de residência fixa e a reiteração delitiva, com outros processos em andamento contra a paciente, reforçam o
periculum libertatis.
7. A tese de ausência de contemporaneidade não se sustenta, pois a necessidade da custódia é aferida no momento da decretação da prisão, e não apenas na data dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

9. “1. A fuga do distrito da culpa, evidenciada pela ausência deliberada do réu de seu domicílio após o cometimento do crime, justifica a decretação da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal. 2. A ausência de contemporaneidade não elide a necessidade da custódia cautelar quando persistentes os fundamentos que a justificam”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 714.132/RS; TJMT, HC n. 1018552-76.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus Preventivo
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública Estadual em favor de
ADRIANA SEZARIO DE FREITAS,
contra ato supostamente ilegal da
MMª Juíza da Vara Única da Comarca de Campinápolis-MT
, que acolheu pedido ministerial para
decretar a prisão preventiva, em face da fuga da paciente.

A impetrante relata que a paciente teve a prisão preventiva decretada por meio de edital em 27.11.2024, em virtude de não ter sido localizada para citação pessoal.

Reforça que não há nada que “
atrele concretamente a gravidade do fato a necessidade de prisão, não havendo substrato fático para se afirmar que a instrução criminal e a garantia da lei penal encontra-se maculada, dado que inexistem nos autos prova de que, em qualquer momento, a Requerida tenha planejado uma fuga
” (ID 2586695).

Aduz que não há contemporaneidade para a constrição de liberdade, vez que os fatos ocorreram em 2019 e a decisão do magistrado foi lançada em 27/11/2024, não havendo prova nos autos que a paciente tenha atentado contra a ordem pública.

Assim, requereu a
concessão liminar
da ordem, para que fosse
expedido contramandado de prisão,
e no mérito, aguarda a confirmação da ordem

(ID 258386695).

A douta
PGJ
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 263464789), conforme respectivo sumário que segue em transcrição:

“
Sumário
:
Habeas Corpus
– homicídio qualificado tentado –
prisão preventiva decretada – Paciente foragida
– evasão deliberada do distrito da culpa após ter a prisão anterior revogada - necessidade de assegurar a futura aplicação da Lei Penal – Enunciado nº. 26/TCCR-TJMT - manutenção do decreto preventivo -
Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem
”.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Juiz de direito convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que, na tarde de 13.02.2019, nesta capital,
Adriana Sezario de Freitas,
após uma discussão com a vítima
Servina Tiburcio Amaral
, munida de uma faca,
tentou
matá-la deferindo-lhe vários golpes, sendo o primeiro pelas cotas da vítima.

Em virtude desses fatos, a paciente foi presa em flagrante no mesmo dia, e conduzida até a Delegacia de Polícia para prestar depoimento (ID 70204690 – autos do APF). Em 14.02.2019, durante a
audiência de custódia,
a magistrada converteu a prisão em flagrante em preventiva, para a garantia da ordem pública (ID 70212088 – Pág. 23 e ss. - APF).

Empós, no dia 29.03.2019, a paciente foi posta em liberdade, vez que a prisão preventiva foi relaxada (ID 70212088 – Pág. 39 - APF).

Na sequência o MP ofertou denúncia em 04.02.2020 (ID 70204690 - autos do APF), que foi recebida em 12.02.2020, bem como determinada a citação da paciente (ID 70212079 - APF), sendo expedido o mandado de citação.

Em 22.10.2020, sobreveio certidão do oficial de justiça, informando que não foi possível citar a paciente, mesmo após várias tentativas de contato, através de dois números de telefone constantes nos autos (ID 70212692 – Pág. 58 - autos do APF).

Em 02.12.2021, foi realizada nova tentativa de citação da paciente, onde o oficial de justiça, mediante certidão de ID 71742362 (autos do APF), consignou que, embora tenha se deslocado até o endereço informado nos autos, não foi possível citá-la.

Na terceira tentativa de citação, no dia 11.05.2023, o oficial de justiça registrou na certidão de ID 117427143 (autos do APF), o que segue:

“...
me dirigi ao endereço da parte requerida declinado no mandado e lá estando verifiquei que a Rua R é a atual Rua Ypê Amarelo e fui atendida pela Sra. Vilma, mãe da Sra. Adriana. A Sra. Vilma informou que este endereço é seu, que a sua filha Adriana é dependente química e mora na rua. As vezes ela aparece na casa da mãe e muitas vezes a Sra. Vilma vai as ruas para procura-la. Alguns meses não tem notícias dela. A Sra. Vilma cria o filho da Adriana, seu neto, que mora com ela
”.

O Ministério Público, então, em 12.10.2024, requereu a prisão preventiva da paciente para a garantia da ordem pública, porque, além de a paciente ter se evadido do distrito da culpa, ressaltou que ela possui extensa ficha criminal, eis que responde por crimes de ameaça e lesão corporal (autos de nº. 0009839-41.2015 e 1029815-02.2024), bem como, para evitar possível frustração da pena, vez que duas ações penais em que a paciente foi condenada e já foram extintas em face da extinção de punibilidade vez que ela não foi localizada para o cumprimento da pena (AP n. 0009839-41.2015 e 002469- 03.2013) (ID 172184693 - APF).

Na hipótese, atento à fuga do distrito de culpa, a autoridade judiciária decretou a
prisão preventiva
da paciente
visando garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal,
mediante os seguintes fundamentos:

“(...) Sem delongas, em que pese a insurgência da Defensoria Pública, entendo assistir razão o órgão ministerial, tendo em vista que a constrição da liberdade da agente se faz necessária para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que se encontra ausente do distrito da culpa e em local incerto e não sabido, comprometendo a eficácia da aplicação da lei penal. No caso em tela, é imperiosa a medida cautelar extrema, tendo em vista que, ausente de informações quanto ao paradeiro da ré, procedeu-se a sua citação pela via editalícia, todavia, restaram infrutíferas, pois, a acusada não foi encontrada, nem mesmo compareceu em Juízo para indicar endereço atualizado, razão porque, a constrição de sua liberdade é necessária para oportunizar a citação pessoal da ré que, ressalta-se, encontra
[1]
se em local incerto e não sabido. Desse modo, considerando que a ré se evadiu do distrito da culpa, a constrição de sua liberdade se faz necessária par assegurar aplicação da lei penal. (...) Ex positis, considerando os apontamentos supracitados: 1)DECRETO a prisão preventiva da ré Adriana Sezario de Freitas, com fulcro no artigo 312 (assegurar a aplicação da lei penal) e artigo 313, inciso I (pena máxima superior a quatro anos), ambos do CPP, devendo a diligente Secretaria Judiciária EXPEDIR, pelo sistema BNMP, o competente mandado de prisão preventiva com validade até 27 de novembro de 2044 (...)”. (ID 258386697).

Sobre o tema, tem-se que o
H
abeas Corpus preventivo
é cabível nos casos em que há efetiva ameaça à liberdade de locomoção, caracterizada por fundado receio de prisão ilegal, conforme entendimento do STJ tem cabimento quando, de fato, houver ameaça à liberdade de locomoção, ou seja, sempre que fundado for o receio de o paciente ser preso
ilegalmente.

Reforçando o raciocínio, consoante jurisprudência do c. STJ, o HC preventivo
“
tem cabimento quando, de fato, houver ameaça à liberdade de locomoção, ou seja, sempre que fundado for o receio de o paciente ser preso
ilegalmente
”
(STJ - AgRg no HC: 617836 SC), o que não se amolda ao caso. Explico.

Nota-se que os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, diante
do

desajuste social
da paciente uma vez que está
foragida do distrito de culpa.

Os fatos ocorreram em fevereiro de 2019, e após ser ouvida pela autoridade policial e confessar a prática do delito, a paciente não mais foi encontrada nesta capital, mesmo após várias tentativas de localizá-la para a citação (ID 258386696 - Pág. 13/16).

Aliás, embora estivesse até então, em situação de rua, a paciente informou para contato dois números de telefone em seu depoimento perante Delegado de Polícia, tais quais (65) 9.99266-0070 e (65) 99282-8305, mas, mesmo assim, não atendeu ao chamado da Justiça conforme delineado nas linhas anteriores.

Nesse contexto, parece-me que está demonstrada a intenção da paciente em não se se submeter à lei penal, pois, sua não apresentação por este longo desde período de tempo (mesmo sabendo que, contra si, estava em apuração a prática de crime grave), caracteriza, em tese, fuga, o que por si só, basta à configuração da necessidade da medida extrema para garantia da aplicação da lei penal.

Concluo, pois, que a simples evasão do distrito da culpa (entenda-se aqui:
a ausência deliberada de seu domicílio após o cometimento do crime
) é motivo suficiente para justificar a decretação da prisão preventiva, de modo a assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, consoante pacífico entendimento jurisprudencial.

Aliás, o c. STJ possui entendimento que “
a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando a prisão”
(STJ, AgRg no HC 714.132/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 21.2.2022).

No mesmo sentido, colhe-se o
Enunciado Criminal 26 do TJMT
: “
A

fuga do agente,
assim entendida como evasão do cárcere ou
ausência deliberada de seu domicílio
,
autoriza a decretação da prisão preventiva
, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”
.

Assim, ainda que a prisão provisória seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais como o dos autos, a conveniência da instrução criminal e a garantia de aplicação da lei penal, prevalecem sobre liberdade individual, o que, ao mesmo neste momento, afasta o alegado constrangimento ilegal do paciente.

Importante destacar que a impetração não está instruída com qualquer documento pessoal ou possível endereço da paciente (pois até então, estava em situação de rua, mas nada impede que a situação de moradia tenha se alterado), não havendo maneiras, obviamente, de se proceder à substituição da prisão por cautelares diversas, situação, aliás, que me parece ser possível acaso da paciente, enfim, apresentar-se à Justiça, demonstrando que não tem intenção de prejudicar a instrução criminal.

Quanto aos indicativos da intenção do sujeito em obstaculizar a escorreita ação da Justiça, esta Corte de Justiça já decidiu que:

“1. O decreto preventivo do paciente encontra-se suficientemente fundamentado, pois a sua fuga do distrito da culpa, logo após o crime, por período superior a 20 (vinte) anos, permanecendo em local incerto e não sabido até hoje, é circunstância que revela a necessidade de se resguardar a instrução criminal e eventual aplicação da lei penal”. (TJ-MT 10245128120228110000 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 13/12/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2022).

Além disso, a título de informação, como frisado pelo MP nos autos, a reiteração delitiva da paciente, eis que responde a duas ações penais, uma pelo crime de ameaça, e a outra, pelo crime de lesão corporal.

Por fim, quanto à alegada ausência de
contemporaneidade
, ela
“
não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado
”
(AgRg no RHC n. 165.907/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022).

Em outras palavras, o pressuposto da
aplicação da lei penal
não resulta elidido pelo decurso do tempo (TJMT, HC n. 1018552-76.2024.8.11.0000- Primeira Câmara Criminal. Des. Rel. Marcos Machado - 6.8.2024)

Diante desse cenário, vejo que a paciente não demonstrou qualquer inibição ao praticar tais atos e empreender fuga após, fato que demonstra a sua ousadia.

Ademais, resta evidenciado a gravidade concreta do delito perpetrado, aliado ao comportamento de fuga, merecendo a imediata intervenção do Estado, para a garantia da ordem pública. Nesse sentido, confira-se julgado deste TJMT:

“1. A decisão que decretou a prisão preventiva, bem como,
a que indeferiu o pedido de revogação, mostram-se alicerçadas em circunstâncias concretas do caso, com fundamento na garantia da ordem pública, em face do modus operandi pelo qual, em tese, o delito foi praticado, tal como a fuga, do distrito da culpa, afastando a alegação de constrangimento ilegal.
2. Não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, tendo em vista que se encontra fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, tendo sido configurado o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. 3. Descabe cogitar-se da revogação da prisão preventiva, ou aplicação de medidas cautelares diversas, quando se mostram inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social e, sobretudo, impedir que o paciente continue se esquivando dos chamados da Justiça(...). 5. ordem denegada”. (N.U 1019711-54.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024). Destaquei.

Não pode olvidar que o mandado de prisão preventiva está em aberto desde
27.11.2024
, não sendo cumprido até a presente data, vez que no processo, a paciente encontra-se em local incerto e não sabido, desvencilhando-se de sua responsabilidade penal, estando em
fuga desde então,
fato a indicar a necessidade de manutenção do decreto preventiva, em vias de resguardar a instrução e a aplicação da lei penal, vez que não se verifica a possibilidade de cumprimento das determinações exaradas na ação penal originária, sendo patente a intenção da paciente de se desvencilhar da responsabilidade penal.

Logo,
a decisão guerreada não padece de vício, estando suficientemente fundamentada, em respeito ao contido no art. 93, inc. IX, da CF, vez que está presente no caso em vertente
o elevado risco de abalo à ordem pública, que acarretará a manutenção da paciente em liberdade, fazendo da medida constritiva, o
único
meio capaz de
tutelar a ordem social
e para resguardar a instrução e a aplicação da lei penal.

Pelos fundamentos acima elencados, a decisão apresentada está devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pelo remédio heroico.

Nesse passo,
atento ao §6º, do art. 282, do CPP,
demonstrada a necessidade da preventiva para se garantir a ordem pública, e estando, pois, a decisão respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –,
fica
clara a
impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
:

“(...)
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inadequada em face da periculosidade evidenciada pelo modus operandi e pelas circunstâncias do caso concreto, a despeito dos seus predicados pessoais favoráveis.”
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 319 e 310.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, HC 104699/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ 23/11/10; TJMT, N.U 1022940-90.2022.8.11.0000, Rel. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 14.12.2022”. (N.U 1037530-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025).

Ressalte-se, ainda, que os
predicados pessoais favoráveis
da paciente,
não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,
a segregação cautelar, notadamente quando presentes os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema, como ocorre na espécie.

Sobre o tema, confira-se o teor do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Diante do exposto,
denego a ordem
, em
consonância
com o parecer da d. PGJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025